Tribunal: CARF
Processo: 10935.720309/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720309/2013-55
ACÓRDÃO
1202-001.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RDC CONCESSOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
FATO GERADOR IRPJ. LUCRO REAL ANUAL.
Havendo opção pelo Lucro Real Anual exercida pelo sujeito passivo, e não
afastada pela Fiscalização, os fatos geradores ocorrerão ao final de cada
exercício fiscal.
ATIVAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE.
As situações de aquisição, fabricação ou reforma de bens que importem
em vida útil superior 12 (doze) meses, ou cujo valor unitário seja superior
ao limite legal, em cada ano-base, deve ser lançado no ativo permanente.
Quando isso não ocorre, cabe a glosa da despesa indevidamente deduzida.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, em razão
da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720309/2013-55
2
Sala de Sessões, em 11 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Redator ad hoc

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Novaes Ferreira,
Marcelo José Luz de Macedo, André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Nos termos do inciso III, do art. 58, do RICARF, o Presidente da 2a Turma Ordinária
da 2a Cãmara da 1a Seção do CARF, Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, designou-se redator
ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original Conselheiro Marcelo José
Luz de Macedo, não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Leonardo de
Andrade Couto serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridos pelo relator original no
diretório oficial do CARF, e aqui reproduzidas.

RELATÓRIO
Por bem descrever o caso, transcreve-se inicialmente o relatório produzido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), o qual será
complementado a seguir (fls. 532/535 do e-processo):
Relatório
1 Trata o presente processo dos Autos de Infração, às fls. 448/498, lavrados
contra a RODOVIA DAS CATARATAS S.A. - ECOCATARATAS (doravante denominada
ECOCATARATAS), para a exigência de crédito tributário no montante de R$
2.065.490,57 (dois milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e
cinquenta e sete centavos), estando assim distribuído:
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720309/2013-55
3

DO LANÇAMENTO
2 De acordo com o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
- IRPJ e Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. 489/492 e 468/487,
respectivamente, o crédito tributário ali lançado foi constituído em razão da
Fiscalização verificar que a Contribuinte, no ano-calendário de 2008, teria
cometido a infração abaixo, a qual pode ser assim resumida:

2.1 Bens de natureza permanente deduzidos como custo ou despesa. A sobredita
infração de IRPJ acarretou lançamentos de ofício no valor de R$ 1.518.743,06 (um
milhão, quinhentos e dezoito mil, setecentos e quarenta e três reais e seis
centavos), correspondentes ao fato gerador ocorrido no ano-calendário de 2008,
conforme discriminado no TVF, às fls. 468/487, tendo como enquadramento legal
os arts. 249, inciso I, 251, caput e parágrafo único, e 301, do Regulamento do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto
n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos,
observando-se que, no referido auto de infração, a Fiscalização aponta custos de
aquisição de bens do ativo permanente deduzidos indevidamente como custos ou
despesas operacionais.
2.1.1 No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal citado, procedemos à
verificação dos registros contábeis do contribuinte, no ano-calendário de 2008,
em confronto com os valores informados na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, constatando a existência de valores
contabilizados a título de Despesas de Conservação que, na verdade, deveriam ser
apropriados no Ativo Imobilizado para posterior depreciação, como passamos a
demonstrar.
2.1.2 O contribuinte tem como atividade a exploração dos serviços de
recuperação, melhoramento, manutenção, conservação, operação e exploração
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720309/2013-55
4
das rodovias principais e a recuperação, conservação e manutenção dos trechos
rodoviários de acesso do chamado Lote 03 do Programa de Concessão de
Rodovias do Estado do Paraná.
2.1.3 Na análise efetuada encontramos diversos gastos classificados pelo
contribuinte como Custos Operacionais, mas que, a nosso ver, dadas as
características de tais gastos, se enquadram na definição contida no art. 301 do
RIR/99 e, como tal, deveriam ser ativados para posterior apropriação em custos
sob a forma de depreciação ou amortização, por trazerem reflexos aos resultados
de mais de um período.
2.1.4 Entre estes gastos podemos citar as obras de reforma do trevo Cataratas, na
entrada de Cascavel, o Portal de Santa Tereza, reforma de balança fixa, obras de
pavimentação e restauração de pista executados pelas empresas Conservias
Transportes e Pavimentação Ltda e Tubo Terraplanagem e Locação de
Equipamentos Ltda, ou o serviço de pintura em 400 quilômetros da rodovia, feito
pela Sinasc Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda e a tinta adquirida para
esta finalidade, além da compra de diversos materiais utilizados para a fabricação
de placas de sinalização, que deveriam ser ativadas no momento em que estas
placas fossem instaladas.
2.1.5 Diante dos elementos analisados, foram elaborados seis anexos:
Anexo I: Relaciona, ordenados por fornecedor, todos os gastos cuja classificação
como Custos Operacionais foi considerada incorreta.
Anexo II: Apresenta, de forma mais detalhada e também ordenado por
fornecedor, os motivos de cada glosa.
Anexo III: As glosas são relacionadas ordenadas por conta em que as despesas
foram lançadas.
Anexo IV: Considerando que houve glosa de despesa ou custo, sob o argumento
de que tal dispêndio deveria ter sido ativado, deve o Fisco reconhecer a
depreciação e reduzir do correspondente dispêndio. Portanto, neste anexo, as
glosas são mais uma vez listadas, desta vez separadas por tipo da imobilização
que deveria ter sido registrada pelo contribuinte e do período a partir do qual
caberia a depreciação.
Anexo V: Definida a taxa a ser aplicada e o período de início de vigência da
depreciação, demonstram-se os valores glosados, por tipo de ativação que
deveria ser feita e pelo mês em que caberia o cálculo da depreciação sobre tais
ativações.
Anexo VI: Demonstra os valores da depreciação a que o contribuinte tem direito.
Neste cálculo, adotaram-se as mesmas taxas de depreciação utilizadas pelo
contribuinte, maiores que as usualmente utilizadas e constantes da Instrução
Normativa SRF-162/98, mas justificadas em laudos e estudos técnicos, conforme
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720309/2013-55
5
demonstrado pelo contribuinte na resposta ao Termo de Intimação Fiscal L-
054/2012.
2.1.6 A glosa envolveu o montante de R$ 2.960.819,96. Já a quantia relacionada à
depreciação representou a monta de R$ 103.757,28. Do cômputo dos dois valores
resultou a glosa, como custo operacional, no ano-calendário de 2008, do valor
líquido de R$ 2.857.062,68, conforme demonstrado no anexo VI.
2.2 Em razão dos mesmos fatos, foi realizado o lançamento relativo à CSLL. FALTA
DE RECOLHIMENTO DA CSLL, às fls. 493/496, no valor de R$ 546.747,51
(quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta
e um centavos), correspondentes ao fato gerador ocorrido no ano-calendário de
2008, conforme discriminado no TVF, às fls. 468/487, tendo como
enquadramento legal, principalmente: Art. 2o e §§, da Lei no 7.689/88; Art. 1o da
Lei no 9.316/96; Art. 28, da Lei no 9.430/96; e Art. 3o, da Lei no 7.689/88, com as
alterações introduzidas pelo Art. 17, da Lei no 11.727/08.
DA IMPUGNAÇÃO
3 Ciente da autuação em 18/02/2013, no dia 20/03/2013, a Interessada
apresentou impugnação, às fls. 501/510, requerendo cancelamento do
lançamento por insubsistência dos autos de infração, e apresentou, em síntese,
citando doutrina e jurisprudência, as seguintes argumentações:
3.1 A impugnante explora, desde 1997, concessão de trecho da Rodovia BR 277
(lote n. 3) conforme Contrato de Concessão celebrado com o Estado do Paraná.
Em relação a obras propriamente ditas, as obrigações da impugnante
compreendem: i) obras de recuperação inicial da rodovia; ii) obras programadas
de restauração, ampliação e melhoria da rodovia ao longo do contrato; iii) obras
relativas a reparos, consertos e conservação da rodovia.
3.2 Ao assumir o trecho, a impugnante teve que realizar, num período de seis
meses, um conjunto de obras necessárias ao próprio início da concessão (i). Em
seguida, coube-lhe implementar, por etapas, durante todo o período da
concessão, a restauração integral da rodovia, sua ampliação e melhoria, com
diversas obras viárias de grande porte (ii). Sucede que, sem prejuízo da
programação das obras de restauração, ampliação e melhoria, à impugnante
também compete realizar reparos, consertos e conservação em trechos da
rodovia que exijam intervenção imediata (iii).
3.3 A contabilização das sobreditas obras pela impugnante se deu da seguinte
forma. Relativamente às referidas sob "i" e "ii", considerou-as como integrantes
do ativo imobilizado, por implicarem aumento da vida útil superior a 1 ano ou
acréscimo
de
benfeitorias,
lançando-as
em
contas
correspondentes,
especialmente, em relação ao "ii", na conta 1.3.2.02.02 - "obras durante a
concessão". Quanto às do item "iii", estas, ao não aumentarem a vida útil da
rodovia, mas simplesmente se prestarem a resolver problemas emergenciais,
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720309/2013-55
6
foram qualificadas - corretamente - como custos e despesas operacionais relativas
a reparos e conservação.
3.4 Quer aplicável o art. 301, quer o art. 346, uma coisa é certa: para ativação, o
prazo de vida útil do bem adquirido ou o aumento da vida útil do bem reparado
ou consertado deve ser superior a um ano. E o ônus da demonstração desse
requisito é do fisco, conforme jurisprudência pacífica do antigo Conselho de
Contribuintes e do atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
3.5 3.5 (...) O que se percebe, nesses casos e em todos os demais, é que não
houve a menor preocupação em se estabelecer, considerando o todo da rodovia e
seus acessórios, o aumento da vida útil em prazo superior a 1 ano. Não basta
afirmações genéricas do tipo "é evidente que ou similares: indispensável a
demonstração da presença do requisito legal para caracterizar o bem ou serviço
como ativo.
É o relatório
Em sessão de 05/12/2019, a DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 531 do e-processo):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
FATO GERADOR IRPJ. LUCRO REAL ANUAL.
Havendo opção pelo Lucro Real Anual exercida pelo sujeito passivo, e não
afastada pela Fiscalização, os fatos geradores ocorrerão ao final de cada exercício
fiscal.
ATIVAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE.
As situações de aquisição, fabricação ou reforma de bens que importem em vida
útil superior 12 (doze) meses, ou cujo valor unitário seja superior ao limite legal,
em cada ano-base, deve ser lançado no ativo permanente. Quando isso não
ocorre, cabe a glosa da despesa indevidamente deduzida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, em razão da
relação de causa e efeito existente entre as matérias.
Veja-se abaixo os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 536/542 do e-processo):
Da Glosa dos Gastos Ativáveis
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720309/2013-55
7
Motivaram o presente lançamento de ofício a constatação por parte do Fisco que
o Auditado classificou gastos que deveriam ser apropriados no ativo permanente
consoante o disposto no art. 301 do RIR/99 como custos operacionais. Dentre
estes destacou os relacionados: as obras de reforma do trevo Cataratas na
entrada de Cascavel, o Portal de Santa Tereza, reforma de balança fixa, obras de
pavimentação e restauração de pista executados pelas empresas Conservias
Transportes e Pavimentação Ltda e Tubo Terraplanagem e Locação de
Equipamentos Ltda, o serviço de pintura em 400 quilômetros da rodovia feito pela
Sinasc Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda, e a tinta adquirida para esta
finalidade, além da compra de diversos materiais utilizados para a fabricação de
placas de sinalização que deveriam ser ativadas no momento em que estas placas
fossem instaladas.
Indignada, a Defesa asseverou que as combatidas glosas não devem prosperar,
pois se referem a dispêndios com natureza de custos/despesas operacionais, uma
vez que envolvem serviços de reparos, consertos e conservação em trechos da
rodovia que exijam intervenção imediata, previstos no contrato de concessão de
trecho da Rodovia BR no 277 firmado com o Estado do Paraná.
Nessa seara, acrescenta que, pela inteligência dos arts. 301 e 346 do RIR/99, para
que se efetive a ativação é essencial que o prazo de vida útil do bem adquirido ou
o aumento da vida útil do bem reparado ou consertado deve ser superior a um
ano. E o ônus da demonstração desse requisito é do fisco, conforme
jurisprudência pacífica do antigo Conselho de Contribuintes e do atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
No intuito de elucidar os fatos de acordo com a legislação de regência, convém
transcrever os arts. 301 e 346 do RIR/99 reportados na presente autuação:
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário
não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de
vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no
8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de
1995, art. 30).
§ 1o Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se
refere este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a
atividade exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§ 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para
ser depreciado ou amortizado (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 1o).
Art. 346. Serão admitidas como custo ou despesa operacional as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720309/2013-55
8
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes quando aquele aumento for superior a um ano deverão ser
capitalizadas a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único)
§ 2o Os gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e
peças de bens do ativo imobilizado de que resulte aumento da vida útil superior a
um ano deverão ser incorporados ao valor do bem para fins de depreciação do
novo valor contábil no novo prazo de vida útil previsto para o bem recuperado, ou
alternativamente a pessoa jurídica poderá:
aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada do
bem sobre os custos de substituição das partes ou peças;
apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor determinado
no inciso anterior;
escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo imobilizado que
registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado no novo prazo de
vida útil previsto.
§ 3o Somente serão permitidas despesas com reparos e conservação de bens
móveis e imóveis se intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
À luz da legislação aplicável, bens de natureza permanente de propriedade da
empresa, destinados à exploração do objeto social ou à manutenção das
atividades da empresa, não podem ser contabilizados como despesas
operacionais logo após a sua aquisição ou fabricação. Esses bens devem ser
classificados no ativo permanente até o momento de sua baixa por alienação,
liquidação ou depreciação/amortização, conforme o caso.
Destarte, na classificação dos registros contábeis, o contribuinte não tem a
faculdade de utilizar critérios subjetivos de sua conveniência, devendo observar
rigorosamente as disposições constantes na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976. Nesse sentido, o seu artigo 179, inciso IV, determina que os bens que se
destinam à exploração do objeto social ou à manutenção das atividades da pessoa
jurídica devem permanecer classificados em conta do ativo imobilizado.
Por outro lado, extrai-se do comando legal do art. 346 do RIR/99 que a legislação
do imposto de renda autorizou a dispensa do registro no ativo permanente dos
gastos com reparos e conservação de bens e instalações destinados a mantê-los
em condições eficientes de operação, mantendo-se suas características, salvo se
dos reparos, da conservação ou da substituição de equipamentos resultar
aumento da vida útil superior a um ano.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720309/2013-55
9
Isto se deve ao fato de que o uso contínuo de bens e equipamentos de uma
empresa exige, quase sempre, uma série de despesas com reparos, conservação e
substituição de peças que apenas dão condições de utilização àqueles. Tomemos
como exemplo a aquisição de um ônibus novo. Este, a partir do recebimento, terá
o prazo normal de vida útil de cinco anos.
Porém, a prática tem sobejamente demonstrado que não se consegue manter a
sua funcionalidade normal durante esse prazo sem que ocorra a substituição de
peças essenciais que operem em função de um todo, e não isoladamente, e que
apenas dão condições para a sua utilização, e não prolongam o prazo de vida que
lhe é determinado quando adquirido (ex.: velas, correias, lâmpadas, válvulas,
filtros, molas, rolamentos, cabos, fusíveis, etc.).
O mesmo não ocorre, porém, quando se trata de reforma substancial ou de
substituição de parte estrutural ou fundamental do veículo, como a troca ou o
recondicionamento de motor, por não se estar, nesse caso, diante de uma simples
despesa de manutenção do bem.
Nessa esteira, assiste razão a Impugnante ao suscitar que cabe ao Autuante a
prova de que os valores lançados como despesa deveriam ser ativados, em face
do disposto no § 1o, do art. 346, do RIR/99, acima transcrito. Logo, não se deve
sumariamente impugnar as despesas com reparos e conservação sem que
primeiro se apure, em cada caso — quando esse fato não for de manifesta
evidência —, o prolongamento da vida útil do bem.
Importa, então, nesse contexto, analisar as despesas operacionais que motivaram
a autuação. Assim, de acordo com os Anexos I e II, elaborados pela Fiscalização,
partes integrantes do TVF, às fls. 476/480, nos quais se encontram relacionados
os gastos por fornecedor glosados e as respectivas justificativas, o lançamento
guerreado envolveu, em síntese, os seguintes dispêndios:
Material para fabricação de placas de sinalização vertical e de tachas;
Locação de equipamentos e material utilizados nas obras de readequação do
Trevo Cataratas;
Serviços de pavimentação de pista e acostamento, consoante expresso nos
boletins de medição e no próprio objeto do contrato no 375/2008, firmado com a
Conservias Transportes e Pavimentação Ltda;
Aquisição de Pórtico metálico;
Concreto adquirido para as obras no Portal de Santa Tereza e no Trevo Cataratas;
Material, dentre eles concreto, para obra relacionada à reforma da balança fixa
em Santa Terezinha de Itaipu;
Aquisição de defensas metálicas para instalação ao longo das rodovias;
Tintas utilizadas para pintura de sinalização (demarcação) da rodovia, cujo
respectivo serviço foi realizado pelo fornecedor Sinasc Sinalização e Conservação
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720309/2013-55
10
de Rodovias Ltda, cujos dispêndios foram apropriados como imobilizado, uma vez
que o objeto do correspondente contrato determinava a realização de - serviços
de sinalização horizontal sem fornecimento de materiais, numa extensão de 460
quilômetros -;
Valor do frete relativo aos materiais utilizados no revestimento de pista;
Execução de calçamento com lajotas e meio-fio, objeto do contrato revestimento
de talude inferior de AOE;
Aquisição de madeiras utilizadas na confecção das placas de sinalização;
Elaboração de projeto e estudos técnicos sobre vida útil da rodovia;
Aquisição de pedra, bem como usinagem de massa asfáltica, ambas utilizadas no
revestimento de pista;
Aquisição de microesferas de vidro para sinalização horizontal;
Aquisição de chapas para sinalização, para cumprimento do contrato firmado com
a Sinasc Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda, cujo objeto envolvia -
serviços de sinalização horizontal sem fornecimento de materiais, numa extensão
de 460 quilômetros -;
Restauração de pistas decorrente do contrato firmado com a Tubo Terraplanagem
e Locação de Equipamentos Ltda, cujo objeto envolvia - pavimentação de pista e
acostamento, numa extensão de 42 km.
A Impugnante tenta nos fazer crer que os gastos glosados estão relacionados a
sua obrigação contratual de realizar reparos, consertos e conservação em trechos
da rodovia que exijam intervenção imediata. Entretanto, pelas descrições
constantes nas notas fiscais emitidas, boletins de medição e contratos,
cuidadosamente detalhado pelo Autuante no Anexo II; e valores envolvidos,
indubitavelmente vê-se que não se tratam, no caso, de ações corretivas típicas de
intervenção imediata ou emergencial.
Compulsando as provas carreadas aos autos, resulta hialino que os desembolsos
glosados não estão relacionados a reparos, consertos e conservação de trechos
onde caberia ao Fisco, conforme já admitido neste voto, o ônus da prova em
demonstrar que das citadas ações adviria o aumento da vida útil do bem superior
a um ano e a consequente ativação, conforme o disposto no § 1o do art. 346
RIR/99.
Muito pelo contrário, é inquestionável que se subsomem ao determinado no
caput e § 1o do art. 346 do RIR/99, visto que se referem a fabricação e
consequente substituição de equipamentos, como placas de sinalização vertical e
tachas de sinalização; aquisição de equipamentos, tais como pórtico e defensas
metálicos; elaboração de projetos e estudos técnicos sobre vida útil da rodovia;
execução de obras particularmente relativas: readequação do Trevo Cataratas;
Portal de Santa Tereza; reforma da balança fixa em Santa Terezinha de Itaipu;
revestimento de talude inferior de AOE; serviços de sinalização horizontal, numa
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720309/2013-55
11
extensão de 460 km, firmado com a Sinasc Sinalização e Conservação de Rodovias
Ltda; pavimentação de pista e acostamento, consoante contrato no 375/2008,
firmado com a Conservias Transportes e Pavimentação Ltda; e restauração de
pistas decorrente do contrato firmado com a Tubo Terraplanagem e Locação de
Equipamentos Ltda, envolvendo a extensão de 42 km, envolvendo vidas úteis
superiores a um ano.
Reforça a sobredita ilação as respostas da ECOCATARATAS, às fls. 122/129, ao
Termo de Intimação Fiscal no L-054/2012, às fls. 119/121, no tocante a forma de
contabilização de seus custos e despesas de depreciação. Nas manifestações, a
Contribuinte visou justificar as diferentes taxas de depreciação que aplica,
ratificando, por via oblíqua, que as glosas questionadas devem ser ativadas.
Seguem excertos e ressalvas que subsidiam a acepção prevalente:
As taxas citadas nos itens 8.5, 8.6, 8.7 e 8.9 se referem à amortização durante o
período da concessão, pois tratam das "Obras de Arte Especiais", "Obras
Complementares", "Terraplanagem" e "Dispositivos de Proteção / Segurança",
podendo ocorrer em casos específicos à amortização com taxa em percentual
diferente, como por exemplo, no caso de uma reparação emergencial /
manutenção, e que não necessariamente representa aumento de vida útil do
imobilizado até o fim do período de duração do Contrato de Concessão. Percebe-
se que as ações de reparação emergencial/manutenção são excepcionais,
tampouco há destaques nas notas fiscais, boletins de medições ou contratos que
os dispêndios realizados glosados se prestaram a este fim. Ademais, é
inconcebível admitir que, por exemplo, - pavimentação de pista e acostamento
numa extensão de 42 km tenha caráter emergencial;
A variação entre a taxa de 4.82% e 7.74% devem-se ao cronograma de obras
estipulados no Contrato de Concessão de Rodovias no Estado do Paraná n°
073/97, que também estão dispostas no PER (Programa de Exploração de
Rodovias - Anexo V, página 10 em diante), e nos Termos Aditivos de Contrato n°s.
016/2000 e 87/2002. (cópias em anexo). Assim, fica esclarecido que existem
ativos da data do inicio do contrato de concessão e outros durante o período de
duração da concessão que podem ter taxa com percentual superior, conforme
estabelecido pelo cronograma de obras e por orientações técnicas e
aplicabilidade das imobilizações. As sobreditas respostas e as características dos
materiais adquiridos discriminados nas notas fiscais e nos contratos de obras
firmados demonstram que os gastos não se destinavam a manutenção, mas ao
cumprimento do cronograma de obras firmado no contrato de concessão;
No que toca as placas de sinalização vertical a Impugnante afirma que a
verificação é anual, logo no primeiro ano após sua instalação esta placa deveria
ser substituída por outra. Em consequência disso, entende-se que sua
durabilidade (vida útil) seria de 1 ano. Assim, dependendo do tipo de sinalização e
para atender os índices mínimos de retro refletância estabelecidos no PER e
norma da ABNT, por estatística de ensaios realizados a vida útil pode ser em
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720309/2013-55
12
média 3 anos. Pela vida útil relativamente curta, taxa de depreciação de 33%,
houve substituição e não manutenção como afirma a Auditada, corrobora com
esta ilação a seguinte afirmação para corroborar as alegações da Notificada, o
próprio poder concedente, através das ordens de serviço em anexo, estabelece
prazo inferior a um ano para que a Concessionária realize as medições de
retrorrefletância das sinalizações horizontal e vertical, e caso apresentem falhas
devem ser substituídas imediatamente;
Em relação a sinalização horizontal, servimo-nos do mesmo raciocínio diante da
seguinte afirmação: Conforme estabelecido no próprio PER - Programa de
Exploração Rodoviária - (Anexo V), na sua página 14, no item relativo, dá-se a
durabilidade de 60%, com prazo mínimo de 1 ano. Durante os primeiros anos do
período de concessão adotou-se 5 anos e posteriormente, em função de que o
programa de concessão prevê a repintura de faixa de sinalização horizontal a cada
2 anos, a sua depreciação deu-se consequentemente em função deste prazo.
Além disso, não podemos conceber que a realização de serviços de sinalização
horizontal sem fornecimento de materiais, numa extensão de 460 quilômetros,
tenha natureza emergencial ou de manutenção;
No que tange as obras complementares, as afirmações do Impugnante se
coadunam com as conclusões do Fisco Os lançamentos nesta conta contábil com
taxa de 20% (5 anos) tratam das obras relacionadas à restauração da rodovia, que,
por analogia ao prazo de depreciação do pavimento (itens 8.1 e 8.2) e por serem
reestruturados por ocasião da intervenção/manutenção ao final da vida do
pavimento, justifica a taxa de 20%. Para melhor aclarar, podemos citar como
exemplo um dreno transversal de pavimento que foi implantado. Quando o
pavimento recebe intervenção, também é reestruturado, estabelecendo seu
tempo de vida útil igual ao do pavimento, pois não há possibilidade de
intervenção no pavimento sem a realização de outras obras que estão ligadas
diretamente a ele;
Por fim, em relação as obras de terraplanagem, estão relacionadas com a
duplicação da rodovia conforme previsão do contrato de concessão e seus termos
aditivos. Por isso estão sendo depreciadas a taxas de 4.82% e 7.74%. Lembrando
que essas taxas podem mudar conforme a data de início da concessão em relação
ao cronograma de obras. Quer dizer não envolvimento com reformas
emergenciais ou manutenção.
Diante do exposto, repisamos, os referidos gastos se enquadram no disposto no
caput ou na melhor das hipóteses na ressalva contida no § 2o, ambos do art. 301
do RIR/1999, já transcrito, e não podem de forma alguma serem contabilizados
como custo ou despesa operacionais, consistindo a sua ativação medida
imperativa.
No sentido da necessidade de registrar os reportados gastos no ativo permanente
por se tratar de bens de natureza permanente, destaca-se a farta e pacífica
jurisprudência administrativa, a exemplo dos seguintes acórdãos:
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720309/2013-55
13
REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES – A aquisição de grandes quantidades
de materiais de construção como tijolos, cimento, ferragens, forros, pisos, bem
como a instalação de redes elétricas não é compatível com simples despesas com
reparos e manutenção de edificações, induzidos à conclusão de que os bens
foram aplicados em benfeitorias com vida útil superior a um ano (Ac. 1o CC 105-
7.106/92).
BENFEITORIAS, REPAROS E CONSERVAÇÃO – Benfeitorias e despesas de reparos e
conservação de bens imóveis, cuja vida útil supera o exercício, deverão ser
ativadas para futuras amortizações, inclusive reparação da rede de água e esgoto,
restauração da laje do teto, pintura geral e troca de piso de cimento por azulejos
em imóvel locado, sem direito a indenização (Ac. 1o CC. 101-74.012/83)
BENFEITORIAS E MELHORAMENTOS – Os gastos suportados com obras de
melhoramentos, construções e instalações para a fábrica não se identificam como
despesas de conservação de imóvel. Se realizadas em imóvel locado, deverão ser
ativadas para futura amortização dentro do prazo da locação (Ac. 1o CC 101-
73.600/82)
BENS E VALORES ATIVÁVEIS - DESPESAS GLOSADAS. - As aplicações, bem como os
gastos com aquisição de bens e serviços que por sua natureza, destinação e
tempo de vida útil superior a um ano, devem ser imobilizados, não podendo ser
deduzidos como despesas operacionais no próprio ano de aquisição (Ac. 105-
12.695 de 27/01/1999).
Pelo explanado, concluímos que não há qualquer retoque a ser feito ou foi
verificada qualquer mácula no procedimento fiscalizatório guerreado, devendo a
tributação referente aos IRPJ ser mantida na íntegra. Rejeito integralmente as
alegações do impugnante neste tema.
Dos Lançamentos Reflexos de CSLL
Quanto aos Autos de Infração de CSLL, todos decorrentes das mesmas matérias
fáticas descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação
reflexa, deve ser observado mutatis mutandis o que foi decidido para o Auto de
Infração principal, salvo se houver razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual
basicamente reiterou seus argumentos de defesa. Ao final de sua defesa, solicitou que as próximas
publicações e intimações fossem realizadas em nome de seu patrono.
É o relatório do necessário.

Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720309/2013-55
14
VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Redator ad hoc
Tempestividade
O contribuinte foi intimado do acórdão da DRJ em 07/01/2020 (fls. 549 do e-
processo) e apresentou recurso voluntário tempestivo na data de 05/02/2020 (fls. 551 do e-
processo).
Preliminares: publicações e intimações em nome dos advogados
Em seu recurso voluntário o contribuinte requereu que as próximas publicações e
intimações fossem realizadas em nome de seu patrono. A respeito do exposto, destaque-se que o
Decreto no 70.235/1972 dispõe expressamente sobres os meios de intimação no processo
administrativo fiscal e não dispõe de tal possibilidade.
Trata-se de discussão inclusive sumulada. A súmula CARF no 110, cujos efeitos são
vinculantes, estabelece que “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.”
Portanto, rejeito a presente pedido liminar para que publicações e intimações
futuras sejam feitas em nome dos patronos do contribuinte.
Mérito
Quanto ao mérito, segundo a fiscalização alega, o contribuinte teria deduzido como
custo/despesa bens de natureza permanente. Conforme consta do relatório, a fiscalização teria
constatado “a existência de valores contabilizados a título de Despesas de Conservação que, na
verdade, deveriam ser apropriados no Ativo Imobilizado para posterior depreciação”, conforme
regra do artigo 301 do RIR/1999, vigente à época dos fatos.
Desde a sua impugnação o contribuinte já teria advertido para o fato de que os
gastos questionados se referem a obras que se prestaram a resolver problemas emergências de
trechos de rodovias administrados por concessão, tratando-se assim de dispêndios com natureza
de custos e despesas operacionais, relacionados a serviços de reparos, consertos e conservação de
trechos da rodovia.
E conforme assevera o contribuinte, ainda que fosse o caso de aplicação do artigo
301 do RIR/99, o ônus da prova de que os valores lançados como despesa deveriam ser atividades,
tendo em vista o disposto no artigo 346, §1o, do RIR/99, seria da própria autoridade fisca. Veja-se
abaixo a redação do aludido dispositivo:
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720309/2013-55
15
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único).
Em um primeiro momento, a autoridade fiscal concordou com os argumentos do
contribuinte, tanto que iniciou a análise das despesas para identificar se de fato tais valores
deveriam ser ativados, veja-se (fls. 538 do e-processo):
16 Nessa esteira, assiste razão a Impugnante ao suscitar que cabe ao Autuante a
prova de que os valores lançados como despesa deveriam ser ativados, em face
do disposto no § 1o, do art. 346, do RIR/99, acima transcrito. Logo, não se deve
sumariamente impugnar as despesas com reparos e conservação, sem que
primeiro se apure, em cada caso — quando esse fato não for de manifesta
evidência —, o prolongamento da vida útil do bem.
17 Importa, então, nesse contexto, analisar as despesas operacionais que
motivaram a autuação. Assim, de acordo como os Anexos I e II, elaborados pela
Fiscalização, partes integrantes do TVF, às fls. 476/480, nos quais se encontram
relacionados os gastos por fornecedor glosados e as respectivas justificativas, o
lançamento guerreado envolveu, em síntese, os seguintes dispêndios
Sucede que ao analisar tais despesas, a DRJ/RJ1 identificou que na verdade elas não
seriam referentes a serviços de reparos, consertos e conservação de trechos da rodovia, mas bens
de natureza permanente relacionados aos objetos dos contratos e que deveriam ser ativados veja-
se (fls. 538/542 do e-processso):
Importa, então, nesse contexto, analisar as despesas operacionais que motivaram
a autuação. Assim, de acordo com os Anexos I e II, elaborados pela Fiscalização,
partes integrantes do TVF, às fls. 476/480, nos quais se encontram relacionados
os gastos por fornecedor glosados e as respectivas justificativas, o lançamento
guerreado envolveu, em síntese, os seguintes dispêndios:
Material para fabricação de placas de sinalização vertical e de tachas;
Locação de equipamentos e material utilizados nas obras de readequação do
Trevo Cataratas;
Serviços de pavimentação de pista e acostamento, consoante expresso nos
boletins de medição e no próprio objeto do contrato no 375/2008, firmado com a
Conservias Transportes e Pavimentação Ltda;
Aquisição de Pórtico metálico;
Concreto adquirido para as obras no Portal de Santa Tereza e no Trevo Cataratas;
Material, dentre eles concreto, para obra relacionada à reforma da balança fixa
em Santa Terezinha de Itaipu;
Aquisição de defensas metálicas para instalação ao longo das rodovias;
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720309/2013-55
16
Tintas utilizadas para pintura de sinalização (demarcação) da rodovia, cujo
respectivo serviço foi realizado pelo fornecedor Sinasc Sinalização e Conservação
de Rodovias Ltda, cujos dispêndios foram apropriados como imobilizado, uma vez
que o objeto do correspondente contrato determinava a realização de - serviços
de sinalização horizontal sem fornecimento de materiais, numa extensão de 460
quilômetros -;
Valor do frete relativo aos materiais utilizados no revestimento de pista;
Execução de calçamento com lajotas e meio-fio, objeto do contrato revestimento
de talude inferior de AOE;
Aquisição de madeiras utilizadas na confecção das placas de sinalização;
Elaboração de projeto e estudos técnicos sobre vida útil da rodovia;
Aquisição de pedra, bem como usinagem de massa asfáltica, ambas utilizadas no
revestimento de pista;
Aquisição de microesferas de vidro para sinalização horizontal;
Aquisição de chapas para sinalização, para cumprimento do contrato firmado com
a Sinasc Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda, cujo objeto envolvia -
serviços de sinalização horizontal sem fornecimento de materiais, numa extensão
de 460 quilômetros -;
Restauração de pistas decorrente do contrato firmado com a Tubo Terraplanagem
e Locação de Equipamentos Ltda, cujo objeto envolvia - pavimentação de pista e
acostamento, numa extensão de 42 km.
A Impugnante tenta nos fazer crer que os gastos glosados estão relacionados a
sua obrigação contratual de realizar reparos, consertos e conservação em trechos
da rodovia que exijam intervenção imediata. Entretanto, pelas descrições
constantes nas notas fiscais emitidas, boletins de medição e contratos,
cuidadosamente detalhado pelo Autuante no Anexo II; e valores envolvidos,
indubitavelmente vê-se que não se tratam, no caso, de ações corretivas típicas de
intervenção imediata ou emergencial.
Compulsando as provas carreadas aos autos, resulta hialino que os desembolsos
glosados não estão relacionados a reparos, consertos e conservação de trechos
onde caberia ao Fisco, conforme já admitido neste voto, o ônus da prova em
demonstrar que das citadas ações adviria o aumento da vida útil do bem superior
a um ano e a consequente ativação, conforme o disposto no § 1o do art. 346
RIR/99.
Muito pelo contrário, é inquestionável que se subsomem ao determinado no
caput e § 1o do art. 346 do RIR/99, visto que se referem a fabricação e
consequente substituição de equipamentos, como placas de sinalização vertical e
tachas de sinalização; aquisição de equipamentos, tais como pórtico e defensas
metálicos; elaboração de projetos e estudos técnicos sobre vida útil da rodovia;
execução de obras particularmente relativas: readequação do Trevo Cataratas;
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720309/2013-55
17
Portal de Santa Tereza; reforma da balança fixa em Santa Terezinha de Itaipu;
revestimento de talude inferior de AOE; serviços de sinalização horizontal, numa
extensão de 460 km, firmado com a Sinasc Sinalização e Conservação de Rodovias
Ltda; pavimentação de pista e acostamento, consoante contrato no 375/2008,
firmado com a Conservias Transportes e Pavimentação Ltda; e restauração de
pistas decorrente do contrato firmado com a Tubo Terraplanagem e Locação de
Equipamentos Ltda, envolvendo a extensão de 42 km, envolvendo vidas úteis
superiores a um ano.
Pela natureza dos serviços e materiais descritos, a questão não deve ser dirimida
simplesmente pelo comparativo do valor glosado com a totalidade das despesas e custos
incorridos. O que deve ser considerado é a característica de perenidade dos bens e serviços.
Sob esse aspecto, a avaliação da decisão recorrida mostra-se correta. Os bens
adquiridos e utlizados não são simplesmente consumidos durante a execução do serviço
executado, mas sim passam a integrar o ativo ou aperfeiçoa-lo. Faço minhas a palavras da
instância de piso.
(.....)
Muito pelo contrário, é inquestionável que se subsomem ao determinado no
caput e § 1o do art. 346 do RIR/99, visto que se referem a fabricação e
consequente substituição de equipamentos, como placas de sinalização vertical e
tachas de sinalização; aquisição de equipamentos, tais como pórtico e defensas
metálicos; elaboração de projetos e estudos técnicos sobre vida útil da rodovia;
execução de obras particularmente relativas: readequação do Trevo Cataratas;
Portal de Santa Tereza; reforma da balança fixa em Santa Terezinha de Itaipu;
revestimento de talude inferior de AOE; serviços de sinalização horizontal, numa
extensão de 460 km, firmado com a Sinasc Sinalização e Conservação de Rodovias
Ltda; pavimentação de pista e acostamento, consoante contrato no 375/2008,
firmado com a Conservias Transportes e Pavimentação Ltda; e restauração de
pistas decorrente do contrato firmado com a Tubo Terraplanagem e Locação de
Equipamentos Ltda, envolvendo a extensão de 42 km, envolvendo vidas úteis
superiores a um ano.
(.....)
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 587
DF CARF MF
Original